Tribunal: TJDFT
Processo: 0713602-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713602-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WILLIAN COSTA MARQUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de petição criminal formulada de próprio punho pelo apenado Willian Costa Marques, por meio da qual busca a análise processual da sua situação, especialmente sobre o reconhecimento da continuidade delitiva, detração e indulto. Encaminhados ambos os autos para a Defensoria Pública, foi informado que o apenado vem sendo regularmente assistido por advogado particular, manifestando-se assim pela intimação do Dr. David Alexandre Teles Farina, inscrito na OAB/DF no 43.450, para requerer o que entendesse de direito (ID 70891105). Intimado, o referido advogado deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 71391052). Aberta vistas dos autos à Procuradoria de Justiça opinou pelo indeferimento do pleito. É o relatório. DECIDO. Trata-se de petição criminal formulada de próprio punho pelo apenado Willian Costa Marques, por meio da qual busca a análise processual da sua situação, especialmente sobre o reconhecimento da continuidade delitiva, detração e indulto. Sem adentrar ao mérito do pleito formulado, convém destacar que se trata de requerimento próprio da execução penal e que, portanto, deve ser dirigido ao juízo competente, até porque, no caso, o peticionante vem sendo regularmente assistido por advogado particular, conforme se infere da informação lançada pela própria Defensoria Pública. Ademais, eventual pleito, não pode ter seu exame inaugurado no âmbito desta Corte, sob pena de evidente, e por isso mesmo indevida, supressão de instância. Isso posto, com fulcro no art. 89, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO a petição criminal. Sem custas. Intimem-se. Dê-se vistas à Procuradoria de Justiça. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora